Tribunal: TJDFT
Processo: 0751678-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751678-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA AGRAVADO: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA contra decisão (ID 256324901) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado, sob o fundamento de que a sentença de improcedência dos embargos de terceiro ainda não transitou em julgado. Em suas razões (ID 78703126), sustenta que: 1) a sentença proferida nos embargos de terceiro (no 0721291-69.2025.8.07.0001) julgou improcedentes os pedidos e revogou a suspensão da execução, o que autoriza a retomada dos atos expropriatórios; 2) o recurso de apelação contra sentença que julga improcedentes os embargos não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil (CPC); 3) esta Turma Cível já reformou decisão anterior para afastar a proteção de bem de família sobre o imóvel em questão (Acórdão no 2034742), de modo que a exigência de trânsito em julgado representa obstáculo indevido à satisfação do crédito. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento da execução, com a análise e deferimento do pedido de adjudicação do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência e reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 78704596). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está demonstrado diante da antiguidade da execução, que tramita desde 2014 sem a satisfação integral do crédito. A manutenção da decisão agravada impõe espera injustificada para a realização do ato expropriatório, o que expõe o credor a prejuízos decorrentes da demora na prestação jurisdicional. A probabilidade de provimento do recurso também está presente. Embora a decisão agravada se fundamente na necessidade de definitividade da sentença dos embargos de terceiro, os autos revelam, em cognição sumária, que: 1) a sentença de improcedência proferida na ação incidental (embargos de terceiro) produz efeitos imediatos, pois a apelação, nessa hipótese, tem apenas efeito devolutivo; e 2) não subsiste decisão judicial vigente que atribua efeito suspensivo à execução, uma vez que a liminar anteriormente concedida foi cassada por este Tribunal. Os elementos dos autos indicam, portanto, plausibilidade jurídica suficiente para justificar o prosseguimento da análise do pedido de adjudicação, de modo a afastar o óbice da coisa julgada formal e garantir a efetividade da execução. A reversibilidade da medida também é possível, pois a determinação limita-se, neste momento, a ordenar que o juízo de origem analise os requisitos da adjudicação, ato processual que não implica alienação imediata a terceiros ou dano irreparável. DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao juízo de origem que prossiga com a análise do pedido de adjudicação do imóvel, independentemente do trânsito em julgado dos embargos de terceiro. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator